Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL PREVISTO NO ART. 80, I, II E III DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Relator que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela Agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília concedeu liminar ao Agravado autorizando o custeio de medicamento, que posteriormente foi proferida decisão deferindo a remessa dos autos originais para umas das Varas Cíveis desta Circunscrição, que o agravo seria cabível, que não lhe foi dada oportunidade de manifestação antes da decisão que não conheceu o seu recurso e que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Em contrarrazões, o Agravado pugnou pela manutenção da decisão. Id n. 71211733.
5. Dispõe o inciso V do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais desde Tribunal que compete ao Relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil.”.
6. Recebidos os autos após a distribuição e verificado o não cabimento do recurso que lhe está sendo apresentado, inexiste óbice para que o relator possa proferir decisão imediata quanto ao não conhecimento, pois ausente previsão legal que o obrigue a intimar previamente a parte recorrente. Assim sendo, não há que se falar em decisão surpresa ou em violação à ampla defesa ou ao contraditório.
7. No tocante ao mérito recursal, importa consignar que o princípio da taxatividade impõe limitação ao ataque às decisões judiciais, de modo que somente se admite a interposição de recurso nos casos em que a lei expressamente previu como passíveis de reexame.
8. Da análise da situação exposta pelo Agravante, constata-se que a decisão combatida não merece reforma, vez que não está prevista na Lei 9.099/95 ou no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT a possibilidade de interpor agravo de instrumento em face de decisão proferida em processo de conhecimento no Juizado Especial Cível, restando evidente que as únicas hipóteses de cabimento são aquelas indicadas no art. 80, incisos I, II e III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e que nenhuma delas guarda relação com o caso dos autos.
9. Logo, o desprovimento do recurso é medida cogente.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.